Tribunal: TJPA
Processo: 0054478-70.2015.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0054478-70.2015.8.14.0032
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: SABRINA PINHEIRO REZENDE

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA – ENFERMEIRA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
SEM A INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
A ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO INDEVIDAMENTE SUPRIMIDO.
PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS SUPRIMIDAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do período de quatorze a vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº. SRº. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
referente à sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por SABRINA PINHEIRO REZENDE, em face do Município de Monte Alegre, nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constantes da petição inicial, para em consequência condenar o Município de Monte Alegre ao pagamento a autora dos valores da Gratificação de Dedicação Exclusiva, do período de maio de 2010 a agosto de 2015, tudo corrigido monetariamente e juros de mora, a partir da citação, pelos índices oficiais de juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1°-F da Lei n.°9.494/97). Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2', 84 e 85, § 30, 1, todos do Código de Processo Civil, condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos 1 a IV do parágrafo 2° do artigo 85 também do Código de Processo Civil. Sem custas em razão de ser isenta a Fazenda Pública. Sentença sujeita a reexame necessário. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

(...).”.

Na constante do id. 689078 historia a autora que é servidora pública do Município de Monte Alegre, titular do cargo efetivo de Enfermeira, e que por vários anos recebeu Gratificação por Dedicação Exclusiva – GDE, cujo valor corresponde a 100% (cem por cento) de seu salário base.

Expõe que por volta de janeiro de 2010 o Município deixou de pagar a dita gratificação, sem qualquer justificativa, e sem a instauração de processo administrativo prévio, ofendendo os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Explica que referida gratificação está prevista na Lei Orgânica do Município e vinha sendo paga desde o ano de 2002 a todos os enfermeiros ocupantes de cargo efetivo, comissionado ou em função gratificada.

Defende que tal verba constitui verba de natureza alimentar e que o ato é ilegal por ter violado o direito da autora, por se tratar de direito adquirido.

Aduz que diversos enfermeiros já entraram com ação no mesmo sentido, em que foi declarada nula a ordem disposta no Decreto Municipal nº 143/2010 que determinou a supressão da gratificação de dedicação exclusiva e garantiu aos autores o direito de continuarem a receber o adicional em questão até a eliminação das condições que deram causa a concessão, com efeitos retroativos desde a data da supressão da gratificação em folha de pagamento.

Requereu a concessão da tutela antecipada, no sentido de restabelecer imediatamente a gratificação de dedicação exclusiva devida e a garantia do direito de continuar a receber até a eliminação das condições que deram causa a concessão. No mérito, requer a procedência do pedido, para declarar nula a ordem disposta no decreto municipal nº 143/2010 que determinou a suspensão da GDE e a condenação do Município ao pagamento da gratificação de dedicação exclusiva retroativa devida a autora nos últimos 5 anos, acrescidos de juros e correção monetária.

Juntou documentos.

Em decisão constante do id. 689078 – fl. 59, o juízo monocrático reservou-se para apreciar o pedido de tutela antecipada após a contestação.

Apesar de devidamente citação, o Município de Monte Alegre não apresentou contestação (Id nº 689078 – fl. 65).

A autora juntou novos documentos.

Proferida a sentença no id. 689079, o juízo de origem julgou procedente o pedido, nos termos acima transcritos, para determinar que o Município efetuasse o pagamento dos valores da Gratificação de Dedicação Exclusiva à autora do período de maio de 2010 a agosto de 2015, com aplicação de juros e correção monetária. Condenou, ainda, em honorários sucumbenciais de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Conforme certificado no id. 3383984, não houve interposição de recurso voluntário.

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar como
custos legis
(id nº 3487761).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço a remessa necessária.

Com a ação intentada, postulou a autora/ora sentenciada a garantia do seu direito com vistas a compelir o Município de Monte Alegre a restabelecer a vantagem denominada Gratificação de Dedicação Exclusiva, verba esta que foi suprimida sem a instauração do contraditório, bem como garantir o pagamento das parcelas suprimidas desde do mês de maio de 2010.

Pois bem, é de sabença que a remuneração é o montante percebido pelo servidor público a título de vencimentos e de vantagens pecuniárias, sendo, portanto, o somatório das diversas parcelas a que faz jus, em decorrência de sua situação funcional, constituindo-se pelo vencimento base e pelas demais vantagens pecuniárias. Estas, por sua vez, são parcelas acrescidas ao vencimento base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida na norma jurídica pertinente.

Referidos valores reclama a consumação de certo fato, que proporciona o direito a sua percepção, de tal sorte que presente a situação fática prevista na norma, fica assegurado ao servidor o direito subjetivo a receber o quantitativo correspondente à vantagem.

Em se tratando da Gratificação de Dedicação Exclusiva dos servidores do Município de Monte Alegre, referida vantagem encontra guarida no artigo 60, I, “b”, da sua Lei Municipal nº 4.080/93, que assim prevê:

Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações:

I – Por regime especial de trabalho

(...)

b) em dedicação exclusiva.

Na hipótese dos autos, é possível aferir que a autora sentenciada é servidora efetiva do Município de Monte Alegre, ocupante do cargo de Enfermeira. Extrai-se, também, do exame do processado, que de acordo com o contracheque acostado o sentenciado percebia em sua remuneração a Gratificação de Dedicação Exclusiva no percentual de 100% (cem por cento) sobre o vencimento base, que lhe rendia um acréscimo remuneratório de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais).

A partir de maio do ano de 2010, porém, houve a supressão da Gratificação de Dedicação
de Dedicação Exclusiva de seu contracheque, sem que fosse, contudo, instaurado o devido processo administrativo com vistas à retirada da parcela.

Essa ausência de Processo administrativo viola o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, esculpido no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal,
in verbis:

“Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos:

(...)

LV- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

Melhor explicando,
em que pese a Administração Pública poder rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade, há o entendimento consolidado quanto à necessidade de instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, para que a Administração exerça seu poder de autotutela, quando tal ato possa implicar em invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, conforme os precedentes a seguir colacionados:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO

GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012)”.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM, PELA ADMINISTRAÇÃO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório" (STJ, AgRg no REsp 1.432.069/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/04/2014). No mesmo sentido: STJ, MS 11.249/DF, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 03/02/2015; REsp 1.207.920/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/09/2014; MS 19.579/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2013.

(...)

III. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp. 747.072/SC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10.11.2015)”.

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ASSEGURADAS AS GARANTIAS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO LESIONADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

- A jurisprudência desta Corte está assentada no entendimento de que o poder de autotutela da Administração Pública em anular os ato ilegais por ela praticados deve ser mitigado quando o próprio ato revisado repercutir no campo de interesses individuais do interessado.

- Na hipótese examinada, a Administração Pública suprimiu, sem o devido processo legal, a gratificação de regência de classe percebida pela recorrente, ao argumento de que não teriam sidos atendidos os critérios previstos na lei que a regulamenta. Necessidade de abertura de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.

Agravo regimental desprovido

(STJ, AgRg no RMS 14.977/SC, Rel. Min. ERICSON MARANHO, DJe 25.5.2015)”.

Na mesma linha de entendimento, este Eg. Tribunal em precedente na qual fiz parte adotou a mesma orientação,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM O ESCOPO DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É sabido que a Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF. Contudo, não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica do jurisdicionado, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração.

2. De fato, a partir dos documentos acostados aos autos pelo impetrante e pela autoridade coatora é possível verificar a ausência respeito ao devido processo legal, configurado na necessidade de notificação do servidor para apresentação de manifestação, anteriormente a supressão da gratificação em questão, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa. Além disso, importante consignar que tanto na apresentação das informações, quanto nas contrarrazões, a autoridade coatora não afirmou ter realizado qualquer tipo de notificação ao

impetrante antes de suprimir a gratificação de nível superior.

3. Restando clara a ausência de notificação do servidor, anteriormente a supressão da gratificação em tela, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa, vislumbro o direito líquido e certo no caso em exame, devendo ser anulado o ato administrativo que suprimiu a gratificação de nível superior do impetrante. (2017.05054583-78, 183.655, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-20)”.

“PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR - CANCELAMENTO UNILATERAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (PENSÃO POR MORTE) SEM A OBEDIÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA ESTABELECIMENTO IMEDIATO DEFESA E CONTRADITÓRIO - ATO ADMINISTRATIVO NULO - R DO REFERIDO BENEFÍCIO - EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. APELAÇÃO IMPOVIDA - EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Para que a atuação administrativa resulte no efeito extremo (cancelamento de pensão previdenciária), há que ser observado princípios de ordem basilar previstos na Constituição Federal do Brasil, art. 5º, LIV e LV, devido processo legal, contraditório e ampla defesa -, sob pena de nulidade, dado o vício insanável. 3. De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, o mandamus não pode ser utilizado como substituto de ação de cobrança, tampouco assegurar efeitos financeiros anteriores à sua impetração. Súmulas 269 e 271 do STF. 4. Apelação conhecida e improvida. Em Reexame Necessário, sentença reformada parcialmente. À unanimidade. (TJPA. 2017.02123448-45, 175.496, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-25)”.

Em caso semelhante ao dos autos a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça decidiram pela ilegalidade da supressão da gratificação, colaciono as ementas a seguir:

“REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (GDE). ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E AO VALOR DA CAUSA REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO INTEGRAL. VANTAGEM PREVISTA EM LEI LOCAL. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ATO EIVADO DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA. À UNANIMIDADE. 1. A Gratificação de Dedicação Exclusiva dos servidores do Município de Monte Alegre possui previsão no artigo 60, I, “b”, da Lei Municipal nº 4.080/93. 2. No caso, a Administração Municipal, antes da conclusão do procedimento administrativo instaurado, suprimiu o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva dos vencimentos do impetrante, violando os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. 3. Ato Administrativo arbitrário, tendo em vista que a Administração Pública retirou a Gratificação de Dedicação Exclusiva de maneira unilateral, sem antes concluir o processo administrativo e intimar o impetrante da decisão no feito administrativo. 4. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer da remessa necessária e confirmar a Sentença, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Belém, 16 de dezembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora. (2592995, 2592995, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18).”

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (GDE). ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ANULAÇÃO DO ATO. POSSIBILIDADE. PODER DE AUTO TUTELA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 346 E 473 DO STF. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ATO

EIVADO DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I- Não se discute que, nos termos das Súmulas 346 e 473 do STF, a Administração Pública, com fundamento no seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos, desde que ilegais.

II- Todavia, quando tais atos produzem efeitos na esfera de interesses individuais, mostra-se necessária a prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, corolários do devido processo legal.

III- Na hipótese, a Administração, logo após a instauração do procedimento administrativo e antes de sua conclusão, suprimiu o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva dos vencimentos dos impetrantes, violando os princípios constitucionais supracitados.

IV- Ato administrativo arbitrário e eivado de nulidade.

V. Sentença mantida em Reexame Necessário. Decisão Unânime. (706530, 706530, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-06- 18, Publicado em 2018-06-21).”

O STF já se manifestou que
“consoante a jurisprudência desta Corte, os atos da Administração Pública que tiverem o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deverão ser precedidos de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.”
(RE 590964 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/10/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 09-11-2012 PUBLIC 12-11-2012).

Assim, pelo que se extrai do entendimento jurisprudencial acima arrolado, antes da Administração Pública Municipal efetuar a supressão de gratificação de qualquer servidor público deverá assegurar o contraditório e a ampla defesa em favor do servidor, devendo, portanto, ser mantida a condenação do Município de Monte Alegre ao pagamento das parcelas pretéritas relativas à gratificação de dedicação exclusiva.

Cumpre, apenas, destacar a necessidade de observância da regra da prescrição quinquenal para pagamento das parcelas pretéritas, pelo que a autora faz jus ao pagamento das parcelas retroativas relativas aos cincos anos anteriores da data da propositura da presente ação ordinária.

À vista do exposto, em reexame necessário, CONFIRMO os fundamentos da sentença mantendo a condenação imposta ao Município de Monte Alegre, impondo apenas a necessidade de observância do prazo quinquenal da prescrição no tocante ao pagamento das parcelas pretéritas a conta da propositura da presente ação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/10/2020